Tribunal: TJDFT
Processo: 0737118-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE SEGURADOS E CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENCIA.

1. A contradição passível de ser arguida em embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

2. Em se tratando de ação que envolve a discussão de responsabilidade civil contratual, prejudicada a aplicação do enunciado sumular n.o 43/STJ, bem como a alegação de que o julgado padeceria de vício de contradição.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.